Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA ROSARIO - CPF: 323.732.529-53 (AGRAVADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO “A QUO”. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, a comunicação de interposição de agravo de instrumento ao Juízo “a quo” é ato meramente facultativo. “(...)
1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. (...) (N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de
Ação de reintegração de Posse c/c Indenização e pedido liminar no 0003021-44.2015.8.11.0044 código 65756
, proposta em face de
ANTONIO FERREIRA ROSÁRIO,
INDEFERIU
o
pedido de justiça gratuita.

Em síntese, o Agravante, após defender a tempestividade e o cabimento, menciona que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer sua subsistência; que a simples declaração de hipossuficiência econômica/financeira é suficiente para que o benefício seja concedido, conforme redação do artigo 99 do CPC, presumindo-se verdadeira a firmação de insuficiência de recursos financeiros, não se exigindo miserabilidade.

Requer o recebimento do agravo e o deferimento liminar. No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugnou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de comunicação da interposição do agravo ao Juízo “a quo”. No mérito, o Agravado requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO “A QUO”.

Como bem salientado pelo Agravado – que suscitou a preliminar – este agravo é processado eletronicamente; e, em face disso, consoante defende o Agravado não seria obrigatória a juntada da cópia da inicial do agravo ao processo no Juízo singular, mas somente comunicar o Juízo quanto à interposição do recurso.

Malgrado a alegação, tem-se que também a comunicação é ato meramente facultativo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

(...)

4. PRELIMINAR: (NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO)

5. Quando foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física. No entanto, no transcorrer do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se eletrônico. Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo a quo acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação em sentido contrário do que dispõe o art. 1.018, §2o, do CPC.

6. Preliminar Rejeitada. (...)”. (N.U 1013137-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTARIO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCESSOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECURSAL – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INVENTARIANTE E NÃO AO ESPÓLIO INVENTARIADO (CPC, ART. 619, I) – FALTA DE CORRETA INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES (CPC, ART. 1.016, I) – MERA IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. (...) (N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de reintegração de Posse c/c Indenização e pedido liminar no 0003021-44.2015.8.11.0044 código 65756
, proposta por
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
, em face de
ANTONIO FERREIRA ROSÁRIO,
INDEFERIU
o
pedido de justiça gratuita.

Frise-se que me filio à corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

E, diante disso, após a devida análise, considero que os argumentos e alegações trazidos aos autos não são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a decisão recorrida não se mostra equivocada, ressaltando-se que, ainda que não se exija miserabilidade para que a benesse seja concedida, a simples declaração, sem qualquer elemento de prova da alegação, de acordo como a Constituição Federal/88, não possui o condão de imposição do benefício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023